Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710236-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SCHNEIDER, PUGLIESE, SZTOKFISZ, FIGUEIREDO E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FUX ADVOGADOS D E S P A C H O Ao autor, em réplica, no prazo legal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator